Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHA COM 21 ANOS, CURSANDO UNIVERSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentado, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, como inerente às relações de parentesco.
2. No caso, intenta o alimentante a exoneração da obrigação de prestar alimentos à filha, que, não obstante tenha 21 anos de idade, é estudante de ensino superior e ostenta gastos pessoais para a sua subsistência naturais da idade.
3. Em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das peculiaridades do caso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.